Tribunal: TJPA
Processo: 0805016-03.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0805016-03.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MPPA

CORRIGIDO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

CORREIÇÃO PARCIAL COM PEDIDO DE LIMINAR
– SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805016-03.2021.8.14.0000

CORRIGENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE 1º GRAU

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA.
O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSISTENTE NO RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS, NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. A PROVIDÊNCIA PODERIA SER CUMPRIDA PELO ÓRGÃO ACUSADOR, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO SE ENQUADRANDO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL.
CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
do presente recurso

e
, no mérito

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30/08/2021 e término em 08/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial, com pedido de liminar
, interposta pelo representante do
Ministério Público Estadual
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, nos autos do Processo nº 0641034-37.2019.8.14.0045, em que indeferiu diligências solicitadas pelo
Parquet
,
com o objetivo de esclarecer o contexto em que ocorreu o assassinato da vítima, inclusive para verificação da incidência de eventuais qualificadoras do crime de homicídio.

Argui o Ministério Público que o Juízo corrigido, consoante decisão interlocutória simples, indeferiu diligências solicitadas por ele imprescindíveis para a apuração do crime doloso contra a vida, tendo como vítima RODRIGO BEZERRA DE PAULA. Em sua
percepção, tais diligências são imprescindíveis à efetividade da investigação de crimes de homicídio, estando inclusive, em harmonia com as práticas investigativas, metodologias e rotinas de trabalho encartadas no Caderno temático de Referência.

Todavia, em Decisão Interlocutória proferida à. fl. 46/46-V, dos Autos do Inquérito Policial em epígrafe, o Douto Juízo de piso indeferiu as diligências requeridas, argumentando, em síntese, que o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da
Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei
Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de
dominus litis
.

Às fls. 69/70
, consta decisão do Juízo de Redenção, a qual
indeferiu
o requerimento de diligências pelo Ministério Público, uma vez que não restou demonstrada a

real necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial.

Deneguei a liminar
(fls. 72/73), por
não vislumbrar, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.

Nesta
Superior Instância
(fls. 75/81), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
da ordem,
devendo ser reformada a decisão ora objurgada, a fim de que as diligências requeridas pelo Órgão Ministerial sejam cumpridas.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Correição Parcial interposto pelo representante do Ministério Público de 1º grau, objetivando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que indeferiu diligências solicitadas para o oferecimento da denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não
merece guarida, conforme será demonstrado.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico, contudo, qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à autoridade policial para a efetividade das investigações do crime de homicídio, aduzindo que tal procedimento poderia ter sido peticionado, de ofício, pelo ora corrigente.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros.

Na espécie, visa o Ministério Público desconstituir decisão judicial de indeferimento de pedido de diligências, circunscrita à órbita discricionária do poder do juiz, sendo, portanto, decisão de mérito, passível de ser questionada, quiçá, pelos recursos adequados previstos em lei, mas não por meio de correição parcial.

Além disso, a matéria tem sido amplamente analisada pelas cortes pátrias, estando pacificado o entendimento de que não configura inversão tumultuária o indeferimento de pedidos de diligências da espécie. Confira-se:

CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSTULADAS PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

Conquanto o réu possua direito à produção de prova necessária para embasar suas alegações, é permitido ao magistrado seu indeferimento, desde que o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante
. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ/SC – COR: 50298186820208240000 SC, Relator: SIDNEY ELOY DALABRIDA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4ª Câmara Criminal).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.

1. No caso, inexiste erro ou abuso que importe na inversão tumultuária de atos e formas legais, na paralisação injustificada do feito ou na dilação abusiva de prazos. A decisão exarada pelo juízo originário está adequada e suficientemente fundamentada, não havendo motivação idônea para modifica-la
. 2. Ademais, o feito originário versa sobre delito de competência do Tribunal do Júri, cujo rito é composto de duas fases. Nesse sentido, é viável apresentação de novo rol de testemunhas quando do meritum causae, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Destarte, inexiste qualquer prejuízo ao Ministério Público em relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas referidas na primeira fase do procedimento. 3. Decisão mantida. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJ/RS – COR: 70083775940 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO JUÍZO LOCAL. AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE VERTENTE.
1. A Constituição Federal preceituou acerca do poder requisitório do Ministério Público para que pudesse exercer, da melhor forma possível, as suas atribuições de dominus litis e a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. Ressalte-se que o referido poder conferido ao Parquet, não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios. Precedente. 3. Na hipótese vertente, o Ministério Público requereu ao Juízo, na fase do Inquérito Policial, a reinquirição do Sargento Márcio Jorge Furtado Marçal, bem como das testemunhas Franks Moraes Barre e Josué Santos Silva, e por último, que a autoridade policial envide esforços a fim de localizar familiares da vítima, dentre as quais a sobrinha mencionada no depoimento do pai da vítima, sem sequer haver demonstrado existir empecilho ou dificuldade para tanto. 4. Não se vislumbra, assim, a obrigatoriedade do deferimento de tais diligências pelo Magistrado, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio órgão ministerial, nos termos da atribuição que lhe é prevista pela própria legislação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJE/PA – Proc. nº 0810178-13.2020.8.14.0000 – 2ª Turma de Direito Penal – Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE – Pub. DJe de 19.03.2021).

Assim sendo, embora reconheça a existência de decisões em sentido contrário, é o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que as requisições ao juízo somente se justificam após o estabelecimento da relação processual, que se dá pelo recebimento da denúncia, e nos estritos casos em que a requisição dependa de determinação judicial.

Ademais, consoante sublinhado pelo Juízo de Redenção em seu ilustre parecer:

“(...)
Importante frisar que, proferida recente decisão pelo Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, nos autos de nº. 0804904-34.2021.8.14.0000, em situação análoga à presente, conhecendo e negando provimento liminar em Correição Parcial, na forma do artigo 133, XI, alínea d do Regimento Interno do TJE/PA, vez que a matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, fixou a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, não se vislumbrando, assim, a obrigatoriedade do deferimento de diligências pelo Magistrado, que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio órgão ministerial, nos termos da atribuição que lhe é prevista pela própria legislação, dando por prequestionada a matéria. (03/06/2021 Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7156/2021 - Terça-feira, 8 de Junho de 2021).
(...)”.

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível a intervenção judicial.

Ante o exposto,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão sob escrutínio, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como voto.

Belém, 15/09/2021